Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE SUPERDIMENCIONADA. EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES REMUNERADAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA EXIGIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença para atender a uma situação emergencial, são definidos a partir de uma apreciação sumária dos fatos. Por essa razão, devem ser estabelecidos com muita cautela e moderação, porquanto ainda se mostra indefinido o binômio sob o qual se assenta a obrigação alimentar, a saber, a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, conforme artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Mantém-se o valor dos alimentos fixado provisoriamente pelo Juízo a quo quando constatado que as despesas apontadas pelo menor se mostram superdimensionadas e a real capacidade contributiva do alimentante exige dilação probatória.
3. A aplicação de multa por litigância de má-fé e à impugnação ao valor da causa não foram submetidas à apreciação do magistrado de origem, o que inviabiliza a análise em sede recursal, sob consequência de indevida supressão de instância.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.